Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-08.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800593-08.2023.8.14.0201

APELANTE: JOSE RICARDO MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica. A pena foi fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, pugnando-se pela absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa, e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade a sustentar a condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada; e (iii) saber se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura
bis in idem
no contexto da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, enquanto a autoria se evidencia pela palavra firme e coerente da vítima, em consonância com os demais elementos probatórios. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, quando harmônica e corroborada por prova técnica. Inviável a absolvição.

4. Não há suporte probatório para a tese de legítima defesa, sendo demonstrado que a vítima apenas interveio para proteger a filha e acabou sendo agredida.

5. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente quanto aos motivos e circunstâncias do crime.

6. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal incide validamente em cumulação com o art. 129, §13, do CP, pois a primeira tutela o abuso da relação doméstica enquanto o segundo visa reprimir a violência motivada por razões de gênero, não havendo sobreposição normativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE RICARDO MORAES DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no
art. 129, §13, do CP
c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, sustenta o apelante a insuficiência probatória, bem como a legítima defesa, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 05/02/2023, por volta das 17:00h, no endereço: Residencial Quinta dos Paricás, Bloco n.º 162, Apartamento n.º 303, Maracacuera, Distrito de Icoaraci/Pa, CEP n.º 66815-140, a vítima, MARITILDA DA SILVA DUTRA, foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, JOSÉ RICARDO MORAES DOS SANTOS, por meio de arranhões e um enforcamento, após ter impedido que este efetuasse agressões físicas em sua filha adolescente.

A vítima narrou, ainda, que o acusado lhe ameaçou, utilizando-se de duas facas, apontando-lhe estas, proferindo os seguintes dizeres: “PEGA, TU VAI ENFIAR EM MIM? PEGA AQUI”.

(...)

O denunciado praticou as Infrações penais tipificadas nos artigos 129, §13, e 147, caput, do Código Penal do Código Penal c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em face da vítima, MARITILDE DA SILVA DUTRA.”

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado da imputação do crime de ameaça e condená-lo pela prática do delito de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, previsto no
art. 129, § 13, do Código Penal
c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, concedido o sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a autoria não ficou demonstrada de forma segura e de que as lesões teriam decorrido de legítima defesa. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como o decote da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de bis in idem.

É o necessário.

II - MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A pretensão absolutória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 24076840), o qual atestou na vítima
“equimose avermelhada linear, medindo 4 cm de extensão, localizada na região esternal; escoriação linear, medindo 5 cm de extensão, localizada no terço médio do antebraço direito, face posterior”
, concluindo pela existência de ofensa à integridade corporal causada por ação contundente.

A autoria, por sua vez, emerge de forma firme e coerente do acervo probatório judicializado, em especial da palavra da vítima, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descreveu com segurança a dinâmica agressiva.

Em juízo, a ofendida relatou
“Que no dia dos fatos era um domingo e estavam em um almoço normal, só que o acusado estava bebendo desde cedo e depois do almoço continuou bebendo; que, de repente, ele falou algo com sua filha e houve uma alteração de ânimos; [...]; que todo domingo ele bebia e acontecia esse tipo de situação dele se alterar e perder o equilíbrio; quando o acusado bebia, ficava agressivo; que aconteceu uma situação com o cachorro e o acusado falou que bateria no cachorro; que sua filha respondeu para ele com textuais: “tu não é nem doido”; que são loucos por cachorro; que ele falou que bateria em sua filha; que o acusado estava muito alterado; que virou uma coisa fora do controle em razão da agressividade dele e da bebida; que ele ia para cima do cachorro e da sua filha e que se meteu no meio; que nesse momento começou a discussão, a briga que gerou empurrões; que trancou suas filhas dentro do quarto para evitar um mal pior;
que o acusado foi para cima dela; que fez o exame de corpo de delito; que o acusado foi muito para o seu pescoço; que ele a empurrou contra a porta do banheiro; que ele a apertava e empurrava seu pescoço com as mãos; que ele a pressionava muito contra a porta; que suas filhas estavam presentes,
mas as trancou no quarto junto com os cachorros; [...]; que ficaram só os dois e começou a discussão boca a boca e nesse meio tempo
ele a foi empurrando sobre a porta do banheiro, a empurrando contra a parede e pressionando com a mão em seu pescoço; que ele forçava cada vez mais e que seu pescoço ficou todo vermelho, com marcas da mão dele;

que seu rosto não ficou machucado, mas o seu braço sim, que teve vários arranhões;
que não tem mais contato com acusado; que teve a medida protetiva na época e que hoje está tudo bem; que ele não lhe persegue; que no momento do fato, estavam em sua casa, ela, ele, suas duas filhas (uma de 10 e outra de 13 anos de idade) e seus cachorros; que o acusado estava muito alterado e primeiro arremessou um copo de uísque em cima da pia, mas o copo não chegou a quebrar; que o acusado falou que ia pegar uma faca; que ela disse para ele pegar uma faca e matá-la, porque se ele não a matasse, o mataria; que falou dessa forma para ele; que ele falou que ia acabar com a vida dela; que ela não o deixaria bater nela; que ia para cima; que depois da agressão ele não voltou mais na casa; que sua filha mais velha gritou pela janela e falou para chamar a polícia; que sua outra filha, que mora perto, de 19 anos, foi lá para saber o que estava acontecendo, pois as crianças estavam chorando, o cachorro latindo e a sua filha estava gritando por socorro pela janela; que virou uma situação que poderia acontecer algo pior e que tentou acalmar a situação dos dois; que tentou amenizar; que pediu para ele ir embora; quando o acusado saiu, a polícia apareceu; que entrou na viatura e foram atrás do acusado e o acharam;[...]; que durante a semana ele era excelente, mas quando chegava o final de semana e quando tinha bebida, ele mudava; que todo final de semana era uma bomba; que tinham situações tóxicas como agressão, como ameaça; que ele com raiva, ele mudava; que ele tinha comportamentos abusivos; que o final de semana era caótico porque ele bebia e ficava fora de si; [...] ; que após esse episódio ele não lhe perturbou mais; que a família dele que ligou e pediu para ele retirar a queixa; que ele mesmo pediu para ela retirar a queixa pois não conseguiria arrumar emprego, mas soube que não poderia mais retirar; [...]; que não se lembra quem puxou a faca; que só se lembra que falou “ou você faz ou eu faço”; que não se lembra quem estava com a faca, pois os ânimos estavam muito alterados; que estava ali tentando se defender e não sabe se era ela ou ele que estava com a faca; que acha que foi ela, porque na hora que ele a largou do enforcamento, saiu correndo direto para cozinha e crê que foi ela, porque se lembra que falou para ele sair da casa; que pegou a faca para se defender dele.”

Em interrogatório, o réu negou a agressão e alegou que as lesões poderiam ter sido causadas pelo cachorro ou em meio à confusão.

Dos depoimentos acima, extrai-se que a ofendida relatou, em suma, que o acusado, após ingerir bebida alcoólica desde cedo, alterou-se no ambiente doméstico, investiu contra sua filha e, quando ela interveio, passou a empurrá-la contra a porta do banheiro e a pressionar-lhe o pescoço com as mãos, deixando vermelhidão e marcas, além de arranhões no braço.

Embora o réu tenha negado a agressão e sugerido que as lesões poderiam ter sido causadas em contexto diverso, sua versão mostrou-se isolada e desprovida de amparo em outros elementos de convicção. A mera negativa defensiva, desacompanhada de suporte probatório idôneo, não é suficiente para infirmar a narrativa da ofendida, sobretudo quando se encontra em consonância com a prova pericial.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9º, e 148, §1º, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha.

2. O recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa alegou reconciliação do casal, agressão recíproca e atipicidade do crime de cárcere privado, além de pleitear a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal e cárcere privado em contexto de violência doméstica.

4. Outra questão em discussão é a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo, considerando a atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.

6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta.

7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato.

8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.152.108/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025.)

É consabido que, nos delitos perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, exatamente como se verifica na espécie.

Também não prospera a tese de legítima defesa. Não há, nos autos, qualquer demonstração segura de injusta agressão atual ou iminente praticada pela vítima que autorizasse reação moderada do réu.

Ao contrário, o contexto probatório indica que foi a ofendida quem interveio para proteger a filha e acabou sendo agredida. A referência posterior ao uso de faca, inclusive, foi suficientemente esclarecida pela própria vítima, que afirmou ter corrido à cozinha para se defender após o enforcamento, o que não descaracteriza a anterior agressão física imputada ao acusado.

Assim, evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas, inviável a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

No tocante à dosimetria, não vislumbro ilegalidade a ser sanada.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: os motivos do crime e as circunstâncias do delito, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto aos motivos do crime, a sentença consignou, a partir de elementos concretos constantes dos autos, restar evidenciado comportamento de dominação masculina em relação à mulher, notadamente, desencadeado quando a vítima impediu que o acusado avançasse contra a filha adolescente.

No que se refere às circunstâncias do delito, foram adequadamente negativadas, considerando que o réu praticou o delito na presença das filhas menores e sob efeito de bebida alcoólica, extrapolando as circunstâncias próprias do tipo penal.

Desse modo, mantidas as circunstâncias judiciais negativas, a pena-base permanece inalterada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL

A defesa sustenta
bis in idem
ao argumento de que a violência doméstica já integraria o próprio tipo penal.

Sem razão, entretanto.

Não há
bis in idem
na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal, inserida pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em relação ao crime previsto no
art. 129, § 13º, do mesmo Código
, vez que a agravante objetiva o recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima.

Já as elementares do crime de lesão corporal, tipificado no
art. 129, § 13º, do Código Penal
, traz a figura da lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, as elementares do aludido tipo penal não fazem referência ao espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, seja ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de prevalência das relações domésticas.

O caput do art. 61 do Código Penal estabelece que as circunstâncias agravantes genéricas sempre devem ser observadas na dosimetria da pena, desde que não constituem ou qualificam o crime.

A circunstância que agrava a pena
é a prática do crime prevalecendo-se das relações domésticas
, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do
art. 129, § 13º, do Código Penal
,
não faz referência a tais relações
, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra mulher (gênero feminino), se a vítima for ascendente, descendente, irmã, cônjuge ou companheira, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o mesmo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, haja vista a necessária aplicação da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal.

Nesse sentido, o STJ, em recentes decisões monocráticas, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inc. II, “f”, em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal previsto no art. 129, §13º, ambos do CP, não configura
bis in idem
.

A propósito: Resp n. 2.191.947/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/01/2025, DJe 27/01/2025; REsp n. 2.110.478/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 3/9/2024, DJe 5/9/2024.

Ainda no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE BIS IN IDEM - CONFISSÃO QUALIFICADA -
CUMULAÇÃO DO ART. 129, § 13, COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP
- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS - NÃO CABIMENTO. Diante da existência de provas suficientes quanto à materialidade e autoria, com as declarações da vítima sendo firmes e consistentes, além de corroboradas pelo conjunto probatório, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. Constatada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena revela desrespeito à execução penal e insubordinação à norma, o que justifica a valoração negativa da conduta social, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A valoração da culpabilidade com fundamento na coabitação da vítima e do agressor configura bis in idem quando já se reconhece a agravante do art . 61, II, f, do Código Penal, devendo, portanto, ser afastada da primeira fase da dosimetria.
A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal incide validamente em cumulação com o art. 129, §13, do CP, pois a primeira tutela o abuso da relação doméstica enquanto o segundo visa reprimir a violência motivada por razões de gênero, não havendo sobreposição normativa
. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que o réu reconheça a prática do fato. Considerando a condição de reincidente do apelante, bem como a mácula da circunstância judicial da culpabi lidade, deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, sendo tal modalidade mais adequada qualitativamente à prevenção dos delitos e à reprovação das condutas. Segundo entendimento firmado pelo c. STJ no REsp nº 167587-4/MT, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 16634495220258130000, Relator.: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), Data de Julgamento: 25/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 26/08/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.

LESÃO CORPORAL. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER. ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL.
CONTEXTO DE DISCUSSÃO COM A COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BIS IDEM COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
APELO DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de dolo de lesionar a vítima carece de verossimilhança. O agente, ao empunhar uma faca no contexto de um desentendimento com a companheira, revelou a intenção de lesioná-la. Trata-se de cenário em que o dolo é evidente, notadamente observado o histórico de violência contra companheira. 3. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório.
4. O crime foi praticado em razão da condição de gênero (CP, art. 129, § 13) o que não é incompatível com a agravante do artigo 61, II, f, nas figuras de prevalecer-se o agente de relações domésticas ou/e de coabitação, o que ocorreu conforme a prova dos autos.
3. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida. (TJ-AL - Apelação Criminal: 0705141-45.2023 .8.02.0058 Arapiraca, Relator.: Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Data de Julgamento: 24/01/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2024)

Assim, mantida a agravante, a reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto) na segunda fase, passando-a para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ficam mantidos o regime inicial aberto, bem como o sursis concedido na sentença, porquanto preservados os pressupostos que embasaram tais deliberações.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026